Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712865-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Cuida-se de pedido de levantamento de valores deduzido pelo autor na petição de Id. 41367181, no que concerne ao montante depositado nos autos para efeito do tratamento médico objeto da demanda, bem assim quanto às astreintes fixadas por esta Corte. Recebo o pleito como pedido incidental de tutela de urgência, notadamente por ser esta a providência buscada pelo demandante. De início, destaco ser inadequada a execução da multa nos autos do processo de conhecimento, devendo o recorrente, se o caso, valer-se da via do cumprimento provisório de sentença, desde que demonstre os requisitos que lhe são próprios, especialmente diante da prejudicialidade reconhecida nos autos do processo que a fixou. Quanto ao tratamento pleiteado nos autos, em análise do caderno processual, observo que a tutela de urgência foi deferida por esta relatora nos autos do agravo de instrumento n° 0712806-88.2022.8.07.000, quando determinei, em caráter liminar, que a ré fornecesse os materiais indispensáveis ao tratamento do recorrente, conforme solicitado por seu médico assistente. Na oportunidade, consignei, para tanto, os seguintes fundamentos (Id. 34734786 desses autos): A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento para fornecer medicamento para diabetes mellitus tipo 1, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico: “(...) o paciente acima, 7 anos, apresenta Diabetes Melitus tipo 1 de muito difícil controle (CID 10 E10). Vem tentando controlar intensivamente o diabetes nos últimos meses através de insulina de longa e ultra rápida duração, sem, no entanto, obter resultado de glicemia (tempo alvo)”. O que acontece é muita variabilidade glicêmica com uma hemoglobina glicada “falsamente” normal. Ressalto que o paciente apresenta hipoglicemias grave, inclusive com uma internação. Essas hipoglicemias graves expõem ao RISCO DE VIDA, sendo, dessa forma, a instituição desse tratamento de urgência. Após o insucesso de vários esquemas de tratamento, com terapias com os mais variados tipos de insulina, que contavam com o empenho do paciente, seguidos com aplicações de insulina e atividade física diária, solicito o material abaixo relacionado como último recurso terapêutico para o bom controle do diabetes desse paciente.” O material necessário para o tratamento médico foi citado na página 2/3 do laudo médico acostado no id. 121550553, dos autos principais. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave apresentada pelo paciente. Além disso, o entendimento de que não houve recusa por parte da Agravada, para cobertura do tratamento, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista o documento contido no id. 121550550, dos autos principais, emitido pela Agravada, que anuncia não ser “possível emitir validação para o procedimento solicitado, haja vista que este não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de Cobertura”. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível, não sendo crível, desta forma, franquear às operadores de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. Outrossim, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte Agravante deverá arcar com os custos despendidos pela Agravada com o tratamento. Ainda em análise sumária do autos, observo que a recorrida depositou em juízo os valores necessários ao custeio do tratamento, conforme comprovantes Id. 40444217 e 40444234, não tendo o valor, porém, sido levantado, daí o pleito ora em análise. Ademais, constato que, não obstante tenha acolhido a pretensão, no que concerne ao pedido principal, o Juízo singular deixou de apreciar a tutela de urgência, invocando o fato de esse ponto já ser objeto de recurso perante esta Corte. Deste modo, tenho por necessário apreciar o pedido, eis que o agravo de instrumento restou prejudicado ante a superveniência do julgamento monocrático, o que, entretanto, não afasta o panorama que legitimou a concessão da liminar por esta Corte, seja porque mantida a necessidade do medicamento, seja porque, inclusive, reconhecido o direito do autor em juízo de cognição exauriente pela sentença proferida. Logo, valendo-me dos próprios fundamentos invocados nos autos do AGI n° 0712806-88.2022.8.07.000, tenho por conservar os efeitos da decisão proferida nesses autos e, portanto, garantir ao autor o tratamento pleiteado. Como o cumprimento da decisão se deu por meio de depósito nos autos, autorizo o levantamento do valor pela parte autora, mormente considerando a indispensabilidade do tratamento, já enfatizado por seu médico assistente, e o lapso temporal decorrido desde o depósito, circunstâncias que podem agravar o quadro clínico do demandante. De todo modo, o pleito de levantamento de valores foi formulado já no bojo do recurso de apelação autoral (Id. 40444244), não tendo a ré apresentado qualquer resistência expressa ao pedido em suas contrarrazões (Id. 40444277). Não bastasse isso, constato que a controvérsia dos autos diz respeito, principalmente, à taxatividade ou não do rol de procedimentos obrigatórios fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, questão que já se encontra pacificada pela jurisprudência, contando, inclusive, com previsão normativa expressa em sentido amplamente diverso dos fundamentos invocados pela ré para resistir a pretensão autoral, ou seja, quanto à taxatividade do aludido rol. Nesse contexto, sobejam elementos suficientes a justificarem a medida pleiteada pelo autor, razão porque verifico ser o caso de deferi-la. Posto isso, defiro o pedido formulado pelo demandante, concernente ao levantamento dos valores depositados nos autos (Id. 40444217 e 40444234) para realização do tratamento médico. Oficie-se a instituição financeira para que realize a transferência do numerário para conta-corrente de titularidade da genitora do autor, indicada no Id. 40444263. Preclusão esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento dos apelos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora